Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0710271-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 187121859 dos autos originários n. 0707571-86.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, afastou o novo teto do valor a ser pago por RPV, alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020, por considerar que a norma padece de inconstitucionalidade. A agravante sustenta que a ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, citada na decisão agravada, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios não pagos. Salienta que aludida ADI não transitou em julgado, não havendo falar em coisa julgada formada naqueles autos. Pontua que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Frisa que o entendimento da Suprema Corte deve prevalecer na espécie, sob pena de afronta ao que dispõe o art. 102, § 2o, da Constituição Federal. Argumenta que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa. Alega tratar-se de norma de índole processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento do requisitório, com base no teto de 20 salários mínimos, decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por ela recebida, a fim de se observar o limite de 10 salários mínimos para pagamento por RPV, inclusive porque estaria exaurido o objeto deste agravo. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sequer alegado pela agravante, porquanto nada obsta a expedição, ao final, de requisitórios adicionais a fim de observar o teto de 20 salários mínimos, caso seja provido este recurso. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator